Tribunal: TJDFT
Processo: 0008390-46.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008390-46.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 72129340, o SINDIRETA/DF requereu o arquivamento do feito até o pagamento dos requisitórios expedidos em favor dos substituídos DOMINGOS DA SILVA RODRIGUES, DORANI DA CONCEICAO SILVA LIMA e DULCINEIA PIMENTEL. Instado, o Distrito Federal requereu a intimação do exequente para que se manifeste acerca da quitação das obrigações referentes ao alvará de ID: 70853711 (ID: 72658037). Pois bem. Quanto à alegação do Distrito Federal na petição de ID: 72658037, percebe-se que o alvará de ID: 70853711 refere-se aos requisitórios em favor dos substituídos DOUGLAS CEZARIO CURY e DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS FILHO, cuja quitação foi confirmada pelo SINDIRETA no ID: 70005859. A propósito, o feito foi extinto em relação a ambos na decisão de ID: 70667811. A execução foi resolvida ainda em relação a DULCE MARIA DOS SANTOS RUFINO (ID: 11776302), DURVALINA SILVA RABELO (ID: 30789588), DULCE MARIA DOS SANTOS RUFINO (ID: 40626083), DORALICE PINTO AGUIAR BRASILEIRO (ID: 57667848) e sucessora de DOUGLAS OLIVEIRA SANTOS (ID: 69430102). Os honorários sucumbenciais foram adimplidos (ID: 57667848). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Foram expedidos os requisitórios em favor de DOMINGOS DA SILVA RODRIGUES (ID: 53255625), DORANI DA CONCEICAO SILVA LIMA (ID: 53255624) e DULCINEIA PIMENTEL (ID: 53255623), cujo pagamento ainda não foi noticiado. Diante disso, arquivem-se os autos provisoriamente até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução. Brasília, 9 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR